Tribunal: TJDFT
Processo: 0011670-83.2011.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Pela petição de ID 45311003, a parte exequente informa que recebeu, administrativamente, todos os valores correspondentes aos créditos buscados na presente execução judicial. Considerando a satisfação completa da obrigação na via administrativa (ID 45311007 e ID 45311008), é cogente a extinção desta execução judicial com o consequente cancelamento do precatório n.o 0017881-67.2013.8.07.0000, oriundo da presente ação. Ante o exposto, em razão da satisfação integral do débito na via administrativa, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Cientifique-se a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE/TJDFT para adoção das providências cabíveis quanto ao cancelamento do precatório n.o 0017881-67.2013.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquive-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora